Tribunal: TJES
Processo: 5001733-31.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-31.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: EDIVANIA BONINSENHA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. MAQUINETA PARA RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. VULNERABILIDADE JURÍDICA E ECONÔMICA. LEITOR HABILITADO EM 20/07/2017. DEMORA EXCESSIVA NOS REPASSES EFETUADOS PELA CREDENCIADORA. DANO MATERIAL. PEDIDO PREJUDICADO PELO PAGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. COMPROMETIMENTO DO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO DE APREENSÃO, INSEGURANÇA E PERPLEXIDADE DO PEQUENO EMPREENDEDOR, QUE NECESSITA DE TAIS VALORES PARA DAR CONTINUIDADE E SOBREVIDA AO NEGÓCIO. PERSONALIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM O DA PESSOA FÍSICA, LOGO, SUJEITA À VERIFICAÇÃO DO DANO IMATERIAL SOB A MESMA ÓTICA DA DIGNIDADE E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPASSE QUE SE PROLONGOU ENTRE JULHO E DEZEMBRO DE 2017. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FORMULADAS PELA PARTE RECORRIDA. ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO
A QUO
.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.